Tribunal: TJDFT
Processo: 0000311-93.2017.8.07.0011
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. CONCESSÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DESNECESSÁRIA.
Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015).
A petição inicial será indeferida quando o autor carecer de interesse processual, na forma do art. 330, III, do CPC.
Se o vício não pode ser sanado por providência do autor em sede de emenda, não é necessária a intimação do autor antes da extinção.
Desnecessária a intimação pessoal, prevista no art. 485, §1o, do CPC, uma vez que não se trata de extinção do processo por abandono ou negligência da parte (art. 485, II e III, CPC).